Tribunal: TJSP
Processo: 1033614-49.2024.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O V. ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÕES JURÍDICAS ATINENTES AO PROCESSO ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS E DELIBERADAS NO V. ACÓRDÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.